Tribunal: TJDFT
Processo: 0738981-51.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0738981-51.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BMG SA AGRAVADO: JOAO FRANCO DA SILVA DESPACHO Os autos foram conclusos em virtude da apresentação de contraminuta ao agravo de instrumento (ID 65247296), que já foi processado anteriormente pela eminente Desembargadora Ana Maria Ferreira em decisão que recebeu o recurso sem a concessão do efeito suspensivo vindicado (ID 64279192). Obviamente, não é caso de plantão. A apreciação de medidas protocolizadas em plantão judicial ocorre quando há situação de extrema urgência e gravidade que não possa aguardar o horário de expediente forense (art. 3o, § 1o, do Ato Regimental n.o 02, de 13/06/13, que regulamenta o plantão judicial do Segundo Grau de Jurisdição do TJDFT). É o que dispõe também o art. 4o da Portaria GPR 1747, de 30/9/2024, que atribui a esta plantonista a apreciação das medidas protocolizadas durante o plantão judicial nas seguintes hipóteses: “Art. 4o Ao desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no artigo 3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense. § 2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações. § 3o Não serão admitidos pedidos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos.” Ante o exposto, façam-se conclusos os autos à eminente Desa. Ana Maria Ferreira, relatora natural do presente agravo de instrumento, para a adoção das providências pertinentes no horário regular de expediente forense. Cumpra-se. Intime-se. Desembargadora Lucimeire Silva Plantonista